Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-38.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701964-38.2025.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CARLOS ANTONIO DA ENCARNACAO SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID72317639), que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra Carlos Antônio da Encarnação, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID72317649), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença atacada merece ser reformada por não reproduzir o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, segundo o qual é suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação judicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiro. Cita outros julgados que entende amparar sua pretensão. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida, para que sejam aceitos como suficientes à constituição em mora do devedor os documentos juntados pelo autor na inicial. Preparo recolhido (ID 72317648). Em decisão (ID 72317648), o Juízo de origem não exerceu a sua faculdade de se retratar da sentença proferida. Sem contrarrazões. Ao ID73615333, a apelante informou a composição extrajudicial entre as partes e requereu a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação, requerida ao ID 73615333 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Retire-se de pauta. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;